Tribunal: TJSP
Processo: 0001357-38.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução: progressão do regime semiaberto ao aberto, franco de quitação da multa e exame da capacidade de solvência. Recurso: Ministério Público.
Pena privativa de liberdade cumulada com multa: requisitos de progressão, não contemplando o de adimplemento da multa (art. 112, Lei n. 7.210/1984), deslocado como incidente do regime aberto (art. 118, § 1o), cuja análise de vigência descabe

Ementa:
Agravo em Execução: progressão do regime semiaberto ao aberto, franco de quitação da multa e exame da capacidade de solvência. Recurso: Ministério Público.
Pena privativa de liberdade cumulada com multa: requisitos de progressão, não contemplando o de adimplemento da multa (art. 112, Lei n. 7.210/1984), deslocado como incidente do regime aberto (art. 118, § 1o), cuja análise de vigência descabe no momento.
STF/AgReg na ProgReg na ExecPenal 12: tese fixada em matéria de criminalidade econômica ("crimes do colarinho branco").
Recurso não provido.